Tribunal: STF
Processo: HC 229942
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 797.921/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 24/11/2020, por supostamente, integrar, com outros 8 corréus, organização criminosa voltada para a prática de reiterados delitos de estelionato em diversas cidades. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. 



    Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prática do crime, perpetrado no âmbito de organização criminosa, em que agentes se deslocavam para diversos estados da Federação com o intuito de obter vantagens econômicas indevidas em face de vítimas idosas, mediante uso de programas ilegais, que fornecem dados pessoais e bancários de clientes de instituições financeiras, resulta evidente a necessidade da medida preventiva. 



    Integralmente testada, e vacinada, a população carcerária, não há registro de mortes nas casas prisionais desde o mês de agosto de 2021, não havendo razão alguma para que, em virtude da pandemia do SARS-CoV-2, seja a segregação substituída por cautelas alternativas. ORDEM DENEGADA. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO CUSTUS LEGIS, QUE NÃO POSSUI CARGA VINCULATIVA. FUNDAMENTOS DO DECRETO. MODUS OPERANDI. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.



    2. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório, porquanto o magistrado não atuou de ofício, mas apenas manteve decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do réu diante da representação da autoridade policial.



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. Relata-se que o grupo criminoso adquiriu na internet um programa que fornece dados pessoais e bancários de, aproximadamente, 10.000 clientes de bancos. De posse desses dados, os réus entravam em contato com as vítimas, de preferência idosas, fazendo-se passar por funcionários das instituições financeira, e se apossavam de seus cartões, com os quais obtinham vantagens ilícitas, com saques e pagamentos de despesas.



    5. Soma-se a isso, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido.



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    [...] como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso. 



    Conforme colhe-se dos autos, o paciente é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. Relata-se que o grupo criminoso adquiriu na internet um programa que fornece dados pessoais e bancários de, aproximadamente, 10.000 clientes de bancos. De posse desses dados, os réus entravam em contato com as vítimas, de preferência idosas, fazendo-se passar por funcionários das instituições financeira, e se apossavam de seus cartões, com os quais obtinham vantagens ilícitas, com saques e pagamentos de despesas. 



    Tal cenário fático, como visto, escorado em elementos de prova coletados em ampla investigação policial, revela, em princípio, a ousadia e periculosidade do acusado, denotando claro risco à ordem pública, caso mantida a sua liberdade. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    […]



    Soma-se a isso o fato de o paciente não residir no distrito da culpa e não ter sido localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC n. 203.322 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021). 



    […]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à eventual aplicação da lei penal gerado pela permanência da liberdade. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    […]



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente